Tribunal: STF
Processo: RE 75929
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-22
Data de publicação: 1973-08-22

Ementa:
MEDICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PUBLICOS COM EMPREGO NO INPS.
II - DESPEDIDO DO ÚLTIMO, APÓS A OPÇÃO POR AQUELES, ORIGINANDO
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, VISANDO INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO PELAS
INSTANCIAS TRABALHISTAS
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, RECONHECIDA A AFRONTA DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967, ART. 97, IV, C.C. O PAR. 2, REPETIDO NO ART.
99, IV PAR. 2, DA VIGENTE (EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69).